Tribunal: STF
Processo: RE 99978
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
- Embargos de Declaração.
Prescrição: fundamento para sua inocorrência antes não alegado.
No exame do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal,
não é aplicável o princípio "jura novit curia", pelo que os
temas a serem apreciados devem ser anteriormente examinados
na instância "a quo". É o que resulta da jurisprudência
consubstanciada nos verbetes 282 e 356 de Súmula. Não houve,
assim, omissão, no acórdão, a ser suprida, se o tema relativo
a não ocorrência de prescrição, por fundamento antes não
oferecido não foi prequestionado no acórdão recorrido.